Tribunal: TJPA
Processo: 0013580-30.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013580-30.2014.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOAQUIM ANTONIO OLIVEIRA MENEZES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTORIA. PRELIMINAR DEFENSIVA. CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Constata-se, no ID 7278173 – Pág. 8, que os autos foram recebidos pelo Ministério Público em 17.05.2021, (segunda feira). O recurso de apelação teria como data final para sua apresentação o dia 24.05.2021 (segunda feira), em razão do termo final ter recaído no fim semana. Porém, o recurso só foi protocolizado no dia 31.05.2021 (ID 7278174), se mostrando tal intempestividade inconteste, conforme certificado (ID 7278173 – pg. 9), ou seja, transcorreu in albis o prazo para apresentação do recurso de apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, pelo não conhecimento do recurso, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2022.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, objetivando reformar a decisão da 2ªª Vara de Criminal de Ananindeua, que absolveu o acusado, Joaquim Antônio Oliveira Menezes, da acusação do crime tipificado no art. 171, caput, do CPB (estelionato).

Narra a denúncia, que o denunciado obteve vantagem ilícita, decorrente de um negócio de compra e venda de um imóvel, em relação a vítima Jefferson Hadriel das Neves Guedes.

Expõe, que a vítima estava pleiteando a aquisição de um imóvel, quando procurou os serviços da Imobiliária Êxito Advocacia, de propriedade do denunciado, o qual ofereceu, inicialmente, uma residência localizada no Conj. PAAR, pelo valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), a qual seria entregue em julho/2013, tendo a vítima despertado interesse e dispôs da entrada de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) através de transferência bancaria realizada pelo Banco do Estado do Pará. No entanto, a proprietária do referido imóvel, localizado no Conj. PAAR, desistiu da venda, sendo que, posteriormente o denunciado, ofereceu a vítima o imóvel localizado na Cidade Nova VI, WE86, nº 731, bairro Coqueiro, e a vítima aceitou a indicação, pelo valor de R$ 115.000,00

(cento e quinze mil reais).

Aduz, que o denunciado comprometeu-se em regularizar os documentos juntos a COHAB, e posteriormente à imobiliária procuraria a vítima com o intuito de continuar a negociação, ocorre que o Sr. Jefferson Hadriel das Neves Guedes não obteve retorno do denunciado, o qual começou a apresentar desculpas de que o processo ainda estava tramitando junto a COHAB, bem como, afirmou que o valor referente a entrada não seria abatido do valor do imóvel do Conj. Cidade Nova, da mesma forma que não se manifestou para devolver a quantia, e nem realizou a entrega do referido imóvel a vítima.

Elucida, que em uma das tentativas da vítima em colher informações junto a Imobiliária Êxito Advocacia, o denunciado forneceu o número de sua advogada, identificada como Viviane, a qual informou ao ofendido que havia assumido o caso há pouco tempo, e que sabia apenas que o processo havia sido arquivado na COHAB, bem como, a quantia referente à entrada já havia sido usada pela imobiliária. Esclarece que, diante da autoridade policial, o denunciado, afirmou que a quantia de R$15.000,00 entregue pela vítima como entrada, era referente à legalização do imóvel junto a COHAB, e caso a vítima quisesse o valor da entrada teria que formalizar a desistência da compra, por fim, informou que não tem conhecimento das informações repassadas pela advogada Viviane.

A denúncia foi recebida em 18/11/2014, fls. 63/87 – ID nº 7278153.

A audiência de instrução foi gravada em mídia áudio visual.

Em razões recursais (ID 7278174), aduz o recorrente que a respeitável sentença deve ser reformada, a fim de que o recorrido seja condenado pelo crime previsto no art. 171 do CP, sustentando haver nos autos provas suficientes de autoria e materialidade delitiva.

Em contrarrazões, (ID 7278174) a Defensoria Pública alega preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, por ser intempestivo e no mérito pelo improvimento, uma vez que não há nos autos suporte probatório hábil a ensejar uma condenação.

Nesta Superior Instância, o douto Procurador de Justiça, Luiz Cesar Tavares Bibas, (ID 9200427), manifestou-se pelo conhecimento e provimento do apelo.

É o relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Preliminarmente, a defesa de Joaquim Antônio Oliveira Menezes, em contrarrazões, alega que o recurso interposto pelo Ministério Público do Estado é intempestivo.

Da análise pormenorizada dos autos, tenho que assiste razão à Defesa, no tocante a intempestividade do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público.

O art. 593 do Código de Processo Penal estabeleceu o prazo de 05 dias para interposição de recurso de apelação criminal das sentenças de absolvição, sendo amplamente sabido que a contagem em dobro, na seara penal, não se aplica ao Ministério Público (v.g. STJ - AgRg no HC: 392868 MT 2017/0061601-7, Relator: Ministro Nefi Cordeiro, Data de Julgamento: 06/02/2018, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 15/02/2018).

De acordo com o entendimento jurisprudencial a contagem de prazo para interposição da apelação criminal pelo Ministério Público se dá a partir do recebimento dos autos no setor administrativo do MP.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 168, § 1º, III, DO CPB. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL ARGUIDA PELA DEFESA. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Conforme interpretação do artigo 800, parágrafo 2º, combinado com o artigo 798, parágrafo 5º, alínea “c”, ambos do Código de Processo Penal, o prazo recursal para o apelo do Ministério Público é contado a partir da data da ciência da sentença que, de acordo com a jurisprudência, ocorre com o recebimento dos autos com vista para a instituição. 2. Acrescente-se que,em matéria penal o Ministério Público não goza da prerrogativa de contagem do prazo recursal em dobro. 3. Recurso não conhecido. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, não conhecer ante a sua intempestividade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 21 de fevereiro e término em 03 de março de 2022. Julga (8433607, 8433607, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA,
Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-02-21, Publicado em 2022-03-09)

Constata-se, no ID 7278173 – Pág. 8, que os autos foram recebidos pelo Ministério Público em 17.05.2021, (segunda feira). O recurso de apelação teria como data final para sua apresentação o dia 24.05.2021 (segunda feira), em razão do termo final ter recaído no fim semana. Porém, o recurso só foi protocolizado no dia 31.05.2021 (ID 7278174), se mostrando tal intempestividade inconteste, conforme certificado (ID 7278173 – pg. 9), ou seja, transcorreu in albis o prazo para apresentação do recurso de apelação.

Desse modo, acolho a preliminar suscitada pela defesa e não conheço do recurso da acusação.

É o voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 02/08/2022